Tribunal: TJES
Processo: 5000232-59.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Fiscalização
Data de julgamento: 2023-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000232-59.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: VITORIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RONALDO GONCALVES DE SOUSA

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, tratam-se os autos de recurso de embargos de declaração opostos por
VITORIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI
contra o v. acórdão de ID 2948964, proferido pela Colenda Terceira Câmara Cível, que, à unanimidade, conheceu do recurso de agravo de instrumento interposto pela ora embargante e, no mérito, negou-lhe provimento, mantendo intacta a decisão impugnada.

Nas razões recursais de ID 3321291, a embargante alega, em síntese, que o acórdão foi obscuro quanto à possibilidade de delegação genérica das espécies de mercadorias sujeitas ao regime de antecipação do pagamento do ICMS, o que afronta o art. 150, §7º da Constituição Federal, os princípios da legalidade e da segurança jurídica e a tese firmada quando do julgamento do tema nº 456 da repercussão geral.

Pugna, assim, que seja sanada a obscuridade em referência, com a atribuição de efeitos infringentes, a fim de que seja concedida a tutela de evidência requerida, bem como “
a análise dos dispositivos legais e constitucionais suscitados, para fins de prequestionamento
”.

É cediço que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, cujas hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022 do CPC).

Ao interpretar o referido dispositivo legal, l
eciona o saudoso José Carlos Barbosa Moreira, n
o que tange à obscuridade, que tal vício acontece quando falta clareza na exposição das razões de decidir ou na parte dispositiva do
decisum
1
.

Ao examinar o acórdão vergastado, observa-se que a pretensão da parte embargante é, em verdade, a reapreciação da matéria que foi devidamente analisada e decidida no referido acórdão, consoante se extrai do trecho abaixo transcrito:

Nessa toada, o c. Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal consideram legítima a cobrança antecipada do ICMS sem regime de substituição, desde que atendidos dois requisitos: (i) exista previsão legal local; (ii) o momento eleito pelo legislador esteja de algum modo vinculado ao núcleo da exigência tributária.

(...)

No caso do regramento do Estado do Espírito Santo, os arts. 3º-A da Lei Estadual n. 7.000/2001 c/c arts. 168-A e 168-D do RICMS/ES subsidiam legalmente a autorização da antecipação parcial do imposto.

(...)

Nada obstante,
quanto à suposta delegação genérica das espécies de mercadorias sujeitas ao regime de antecipação de pagamento de ICMS, reputo inexistir probabilidade do direito. Isso porque, ao apreciar matéria similar, relativa a outro gênero alimentício de importância para o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, consistente no café, o Primeiro Grupo das Câmaras Cíveis Reunidas, por unanimidade, compreendeu que a edição de decreto antecipando o prazo para o recolhimento do ICMS não agride a nenhum princípio constitucional
.

Logo, é de se verificar que o acórdão analisou a questão da delegação genérica das espécies de mercadoria sujeitas ao regime da antecipação do pagamento do ICMS.

Nota-se, assim, que, devidamente analisada a questão, é evidenciado o mero inconformismo da parte embargante, o qual não enseja o aviamento dos embargos declaratórios. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1.
A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1022 do CPC. 2. Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito.
3. Embargos de Declaração rejeitados. (STJ; EDcl-AgInt-MS 28.216; Proc. 2021/0365418-0; SP; Primeira Seção; Rel. Min. Herman Benjamin; DJE 24/11/2022)

É cediço que, para fins de prequestionamento, basta que haja manifestação expressa sobre a matéria suscitada, independentemente da citação dos dispositivos constitucionais e legais apontados, o que foi efetivado no caso concreto, embora de forma contrária aos interesses da embargante, inexistindo vício a ser suprido. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. MANIFESTAÇÃO ACERCA DA MATÉRIA. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O recurso de Embargos de Declaração visa a sanar vícios de obscuridade, contradição ou omissão do julgado, nos termos do art. 535 do CPC, sendo inadmissível a rediscussão da causa neste recurso. 2. A omissão capaz de ensejar o manejo dos aclaratórios é aquela relacionada à questão fundamental ao deslinde da controvérsia não examinada no julgado.
3. O prequestionamento exige a manifestação expressa sobre a matéria suscitada e não acerca de eventuais dispositivos constitucionais ou legais invocados.
4. Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 24090096165, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/03/2016, Data da Publicação no Diário: 11/03/2016)

Dessa forma, considero prequestionadas as questões.

Por fim, advirto à parte embargante que a oposição de embargos manifestamente protelatórios poderá importar em condenação ao pagamento de multa, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC.

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume o acórdão objurgado.

É como voto.

1
MOREIRA, José Carlos Barbosa. Comentários ao Código de Processo Civil – Vol. V, 17ª edição. Forense, 2013.

VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
no agravo de instrumento
–
ALEGAÇÃO DE
obscuridade
quanto à possibilidade de delegação genérica das espécies de mercadorias sujeitas ao regime de antecipação do pagamento do ICMS -
INEXISTÊNCIA
DE VÍCIO
–
RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA -
PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DEVIDA
E EXPRESSAMENTE
APRECIADA

– RECURSO CONHECIDO E
des
PROVIDO
.

1
.
A

Embargante alega
que o acórdão foi
obscuro quanto à possibilidade de delegação genérica das espécies de mercadorias sujeitas ao regime de antecipação do pagamento do ICMS.

2.
Ao examinar
o acórdão vergastado,
observa-se
que
a questão foi
clara e devidamente
analisada
:
restou expressamente consignado que

a edição de decreto que antecipa o prazo para o recolhimento do ICMS não agride a nenhum princípio constitucional.

3
.

O
s embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimentos são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material
(artigo 1.022 do CPC)
.

4.
A
pretensão d
a
parte
embargante

é,
em verdade,
a
reapreciação
das matérias que foram devidamente analisadas
e
decididas no acórdão vergastado,
o que não enseja
a oposição

do recurso de
embargos declaratórios.

5
.
Recurso conhecido
e
não

provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.